Tribunal: TJSP
Processo: 0023501-17.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Revisão Criminal – Ajuizamento de revisão criminal anterior, referente ao mesmo processo originário, cujo pedido restou indeferido – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato novo ou documento diverso, capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Cognoscibilidade – Descabimento – Revisional não conhecida.